Tribunal: TJES
Processo: 5006350-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DEFERIMENTO EM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DE CONTA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
À míngua de indício de retomada da cobrança, aliada ao fato de a ação originária ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da sentença proferida na justiça especializada, inexiste
periculum in mora
capaz de ensejar nova suspensão judicial.

2
)
Idêntica conclusão se aplica à conta bancária que, segundo a consumidora, teria sido aberta para consumar a fraude, haja vista a ausência de movimentação financeira e saldo devedor.

3
)
Não se vislumbra, de plano, a alegada falsificação de assinatura nos contratos de empréstimo consignado, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pedido de suspensão de conta bancária e cobrança relativas a contratos de empréstimo consignado, indeferido pelo douto juízo
a quo
.

Segundo se depreende, a agravante ajuizara ação idêntica perante o 5º Juizado Especial Cível de Vitória, tendo sido deferida tutela de urgência para interrupção dos descontos no benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos.

Entretanto, o processo fora extinto, na forma do inciso II do art. 51 da Lei nº 9.099/95, em virtude da necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos juizados especiais.

Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença (
03/05/2024
), a recorrente propôs a ação originária em
28/03/2024
, com pedido de antecipação de tutela nos mesmos moldes.

Por sua vez, o douto magistrado de piso indeferiu o pleito, sob o fundamento de que os contratos se encontram suspensos desde 2021, inexistindo cobrança atual, como subsegue:

“Isso porque o extrato de histórico de empréstimos consignados juntado no ID 40525957 demonstra que os contratos a que a autora faz alusão em sua inicial já estão suspensos desde outubro de 2021.

Ademais, não há documentos oriundos dos bancos requeridos que demonstrem a atual cobrança de eventuais valores, os descontos mensais no benefício da parte ou a possibilidade de apontamento negativo junto ao SPC/Serasa.

Assim, ausentes, ao menos neste momento prefacial, os pressupostos legais para a antecipação dos efeitos da tutela.”

Nesse cenário, conquanto a suspensão administrativa dos descontos mensais tenha ocorrido por força de decisão judicial, denota-se que
os contratos permaneceram suspensos
mesmo após a prolação da sentença extintiva em

27/09/2022
.

É o que se extrai dos demonstrativos de operações financeiras adunados pelo banco em sede de contestação, isto é, houve efetiva baixa dos contratos desde 10/05/2021 (Ids. 44442335 e 44442339).

Logo, à míngua de indício de retomada da cobrança, aliada ao fato de a ação originária ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da sentença proferida na justiça especializada, inexiste
periculum in mora
capaz de ensejar nova suspensão judicial.

Idêntica conclusão se aplica à conta bancária que, segundo a consumidora, teria sido aberta para consumar a fraude, haja vista a ausência de movimentação financeira e saldo devedor.

Assim, acaso perpetrada pelas instituições agravadas conduta apta a produzir efeitos na esfera jurídica da recorrente, poderá ser adotada medida imediata na instância singela, de modo que não merece reparo o
decisum
objurgado.

Por fim, não se vislumbra, de plano, a alegada falsificação da assinatura da recorrente nos contratos de empréstimo, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória.

Ausentes, portanto, a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.